Tribunal: TJSP
Processo: 2025939-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de Síndrome de Alagille – Solicitação do medicamento Odevixibat – Negativa de cobertura, a pretexto de se tratar de medicamento de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS – Abusividade – Gestora do plano que não pode estabelecer o tratamento a ser ministrado ao paciente, tampouco restringir os prescritos pelo médico especialista

Ementa:
Agravo de Instrumento – PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de Síndrome de Alagille – Solicitação do medicamento Odevixibat – Negativa de cobertura, a pretexto de se tratar de medicamento de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS – Abusividade – Gestora do plano que não pode estabelecer o tratamento a ser ministrado ao paciente, tampouco restringir os prescritos pelo médico especialista - Súmula 102 do TJSP - A evolução dos fármacos, possibilitando a ingestão em ambiente domiciliar, impõe a devida interpretação da disposição contratual, até porque a ausência de internação hospitalar ou regime ambulatorial, além de resultar em tratamento mais humanizado ao paciente, é menos oneroso à fornecedora do serviço – Precedentes do STJ – Necessidade de se prestigiar a magnitude do bem da vida de menor em fase de desenvolvimento em detrimento do interesse econômico – Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido.